Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a apelação interposta por Renault do Brasil S.A., nos moldes do art. 1.012, § 3o, I e § 4o, do CPC[1], contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília no processo autuado com n. 0718909-79.2020.8.07.0001 (Id 72909762 do processo de referência), ação de obrigação de fazer ajuizada por Adélia Angelina Gonzaga em desfavor da ora requerente e de Saga S.A. Goiás de Automóveis, que julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos, in verbis: DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR as rés a entregarem à autora o veículo contratado Renault Duster, cor prata, pelo valor de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou em caso de não fabricação do veículo, que lhe seja entregue modelo similar, no prazo de 5 dias, sob pena de conversão de perdas e danos (item 4 do contrato de id 66025150). 2. CONDENAR as rés, solidariamente, no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação nos autos. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Por fim, destaco que eventual fixação de astreintes em razão de descumprimento da tutela de urgência constitui matéria a ser analisada quando do cumprimento de sentença. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Opostos embargos de declaração pela requerente Renault do Brasil S.A. (Id 73724484 do processo de referência) e oferecida impugnação pela requerida (Id 74485954 do processo de referência), o recurso foi desprovido (Id 75194369 do processo de referência). Em razões de pedir (Id 21876749, p. 1-5), a requerente sustenta que o juízo de origem não observou questões de suma importância, o fato de a autora/apelada não ter pago o valor do veículo que pretendeu adquirir, além de a documentação para isenção do carro na modalidade PCD estar vencida, o que impossibilitaria, até o momento, o cumprimento do r. decisum exarado pelo juízo a quo. Afirma ser desarrazoada a sentença, pois (i) está incompatível com a documentação e informações apresentadas, já que (ii) a autora/apelada deixou de comprovar a compra de veículo não mais produzido pela montadora, não optou por outro modelo e (iii) deixou transcorrer os prazos da documentação que a isentaria de parte significativa dos impostos. Aduz estar clara a probabilidade do direito, pois a sentença prolatada é desconexa e traz insegurança às partes quanto ao rumo do caso em tela, uma vez que, no estado atual, as rés poderão sofrer com execução de obrigação. Por outro lado, diz estar presente o perigo de dano, em razão da iminente aplicação da sentença poder lhe acarretar enorme dano. Ante o exposto, considerando não possuir o recurso efeito suspensivo por força do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, requer a suspensão da eficácia da sentença, com base no art. 1.012, §3o, I e §4o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, caput e § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente. O mesmo artigo, no § 3o, inciso I, prevê que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT[2] estabelece incumbir ao relator a que for distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o desse preceito legal[3], antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. De acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação[4]. No presente caso, considerando os fatos narrados pela ré, ora suplicante, e os elementos probatórios apresentados no processo de origem, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O ajuizamento da ação ordinária pela Adélia Angelina Gonzaga perante a 13a Vara Cível de Brasília teve por objeto a condenação da Renault do Brasil S.A. e da Saga Goiás de Automóveis S.A. solidariamente como fornecedoras de produto em relação de consumo em obrigação de fazer, consistente lhe entregarem o veículo adquirido Renault Duster, cor prata, pelo valor de R$46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) ou, em caso de não fabricação do veículo, de modelo similar, em razão da celebração de contrato de compra e venda firmado pelas partes e pela entrega da documentação necessária à obtenção da isenção tributária como PCD. Na decisão inserta no Id 66045342 do processo de referência, foi deferido o pedido de tutela provisória para determinar às rés que entregassem o veículo contratado (ou modelo similar) à autora pelo mesmo valor, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de cem mil reais. Confira-se: A autora afirma, em sua, petição inicial, que adquiriu automóvel mediante isenção de IPI, haja vista ser portadora de necessidade especial. Narra que, após a aquisição, passou a receber informações contraditórias acerca da entrega do bem, pois ora o veículo já está quase pronto para ser entregue, ora sequer está sendo fabricado. Aponta a urgência na entrega do veículo, haja vista o prazo para a utilização dos documentos que lhe garantem a isenção dos impostos. Requer tutela de urgência, para que as rés entreguem o veículo adquirido ou, ainda, veículo similar. Os documentos acostados aos autos demonstram clara ofensa aos direitos do consumidor, pois o desencontro de informações, o desrespeito à situação pessoal da autora e, ainda, a ausência de uma solução para a questão, em que pese passados mais de seis meses da celebração do contrato. Não é crível que empresas do porte das rés não observem os direitos mais comezinhos, previstos no CDC, que apontam a vinculação dos fornecedores à oferta e ao contrato celebrado. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que a autora é portadora de necessidades especiais, razão pela qual o recebimento do veículo não pode ser postergado indefinidamente, até que as rés resolvam questões internas de sua exclusiva responsabilidade. Por outro vértice, imprescindível que o veículo seja entregue em data próxima, a fim de evitar o vencimento dos documentos que lhe garantem a isenção, obrigando-a a percorrer, novamente, todas as etapas para fazer jus a tal benefício. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA, a fim de determinar que as rés entreguem à autora, no prazo de 05 dias, o veículo contratado Renault Duster, cor prata, pelo valor de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou em caso de não fabricação do veículo, que lhe seja entregue modelo similar, pelo mesmo valor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais). As rés deverão informar, nos e-mails indicados na petição inicial, dia e hora para que a parte autora compareça para o recebimento do veículo, cabendo à autora efetuar o pagamento na própria sede da concessionária. Antecipando-me, inclusive, à eventual alegação de que o prazo é insuficiente para o cumprimento da obrigação, anoto, mais uma vez, que a aquisição foi realizada há mais de seis meses, tempo mais do que suficiente para que cumprissem com sua obrigação legal. A requerida Renault do Brasil S.A. sustentou caber à concessionária Saga a prestação de informações à consumidora autora sobre o prazo de entrega do veículo ser passível de alteração sem aviso prévio e, como não ocorreu emissão de nota fiscal, tampouco pagamento, não haveria motivo para considerar inadimplemento contratual (Id 67765307). Ao julgar a lide, o juízo de origem lastreou o entendimento de procedência dos pedidos de obrigação de fazer e de reparação de dano moral nos fatos incontroversos de existência de negócio jurídico firmado pelas partes, consistente no contrato de venda de veículos juntado no Id 6602150 do processo de referência, bem como no atraso injustificado na entrega do carro, com a causação da violação do direito da personalidade da autora como portadora de necessidades especiais, condição com base na qual contratou a aquisição do automóvel com isenção tributária. Considerou abusiva a conduta das fornecedoras, porque o contrato foi assinado em 5/12/2019 e, mais de 9 (nove) meses depois, sem comprovação de desfazimento do negócio, a demora no adimplemento da obrigação devida e na emissão da nota fiscal e recebimento do preço seria atribuível unicamente a elas. Asseverou ademais ser a venda de veículo, sem definição de prazo de entrega, prática abusiva nos termos do art. 39, XII, do CDC. Ressaltou que, mesmo com a determinação liminar de entrega do bem ou simular pelo mesmo preço estipulado no contrato, não havia, nos autos, prova de cumprimento da decisão pela falta de comprovação de a autora ter recebido o veículo. Frisou, desse modo, estar evidenciada a demora excessiva na entrega do veículo e, como foi demonstrado ser a autora portadora de necessidades especiais, o recebimento do bem não poderia ser postergado indefinidamente, até as rés resolverem as questões internas concernentes à responsabilidade de cada uma no contrato de compra e venda de veículo. No Id 66025150, p.1 do processo de referência, consta a assinatura da autora Adélia Angelina Gonzaga, em 5/12/2019, ou seja, há mais de um ano, do contrato de compra e venda de veículo. No instrumento firmado entre as partes, constam as características do veículo (Renault Duster, ano/modelo 2019/2020, cor prata) e o valor negociado pela aquisição do bem, qual seja, R$46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos). O prazo para entrega previsto é de 30 a 40 dias úteis a contar da emissão da nota fiscal. A autora, requerida neste pedido incidente de tutela de urgência, nos documentos apresentados na origem, comprovou sua condição de pessoa com deficiência (PCD), sendo este um fato incontroverso. Igualmente, comprovou a espera do bem por mais de seis meses (Id 66025158 do processo de referência); a alteração unilateral do objeto do contrato por parte da concessionária, que queria lhe ofertar outro veículo (Id 66025159 do processo de referência); bem como o perigo na demora consistente na possível perda de validade das autorizações, previstas para vencer em 12/6/2020 e 8/8/2020 (Id 66706233, p. 5-6 do processo de referência). O magistrado, na sentença, confirmou os termos da decisão antecipatória de tutela para determinar às rés que efetivassem a entrega do automóvel Renault Duster contratado ou modelo similar, no prazo de 5 dias, além do pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. O fundamento da pretensão recursal e da alegada probabilidade de provimento da apelação diz respeito à não ocorrência de inadimplemento contratual, porque não haveria sido firmado contrato de compra e venda do veículo, devido à falta de emissão de nota fiscal e, por conseguinte, de pagamento do preço, bem como ter ocorrido o vencimento do prazo de validade documentos necessários à concessão da isenção tributária para a autora. O perigo de dano afirmado consiste na possibilidade de ser promovida a execução provisória do julgado para satisfação da obrigação de fazer estipulada na sentença. Sem razão o peticionário. Vejamos. No caso em apreciação, a requerida/apelante Renault do Brasil S.A. pleiteia a suspensão da eficácia da sentença que julgou procedente o pedido da autora, pessoa com deficiência (PCD), para obrigá-la, solidariamente com a corré Saga S.A. Goiás de Automóveis, montadora e concessionária respectivamente, a entregar o veículo vendido, qual seja, o Renault Duster cor prata novo pelo valor de R$46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou, em caso de não fabricação desse bem, de outro automóvel similar pelo mesmo valor, sob pena de conversão em perdas e danos. Segundo a dicção do art. 481 do Código Civil, Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Não se sustenta, no contexto fático-probatório, a alegação de inexistência de compra e venda por falta de pagamento, porque a prova documental é incontroversa sobre a celebração do negócio mediante instrumento padrão tipo formulário a ser preenchido a mão com os dados do consumidor adquirente (Id 66025150 do processo de referência). Ademais, a autora não realizou o pagamento por não lhe ter sido exigido pelas requeridas, que não emitiram a nota fiscal e não solicitaram a quitação do preço estipulado na avença, sendo tais providências de atribuição exclusiva delas. Não encontra amparo o argumento de impossibilidade de realização da venda por estar a documentação da autora vencida, pois, como demonstrado, as autorizações para realização da compra do veículo emitidas em nome da autora e entregue para as requeridas tinham validade até 12/6/2020 (IPI) e 8/8/2020 (ICMS), consoante Id 66706233, p. 5-6 do processo de referência, todas com prazo de vigência razoável após a data de assinatura do contrato de compra e venda em 5/12/2019 (Id 66025150 do processo de referência). A documentação apresentada pela autora para a obtenção das isenções tributárias na aquisição do veículo Renault Duster como PCD estava em ordem para a emissão da nota fiscal e recebimento do preço estipulado no contrato, consoante check list emitido pela montadora requerida (Id 66706233, p. 1 do processo de referência). Nesse caso, a resistência injustificada ao adimplemento da obrigação contratual consiste na falta de emissão da nota fiscal para o recebimento do preço, porque a partir desse ato, fluiria o prazo de 30 a 40 dias úteis para a entrega do veículo. Esse comportamento é exclusivo das requeridas e inviabiliza a execução do contrato validamente firmado pelas partes litigantes. A autora aguarda até o momento ser chamada para efetuar o pagamento ajustado, nada obstante a tutela de urgência liminarmente concedida em 23/6/2020 (Id 66045342 do processo de referência) e pessoalmente comunicada para cumprimento a Renault do Brasil S.A. em 25/6/2020 (Id 66315961 do processo de referência) e a Saga S.A. Goiás de Automóveis em 26/5/2020 (Id 66298307 do processo de referência). Assinalo referido pronunciamento interlocutório ter sido mantido por este e. Tribunal de Justiça ao negar o efeito suspensivo aos agravos de instrumento apresentados pelas requeridas (Ids 67928745 e 68349665 do processo de referência), posteriormente julgados prejudicados em razão do julgamento da lide (Ids 76909192 e 76922423 do processo de referência). A sentença, em nenhum momento reconheceu o pagamento, tampouco dispensou a autora de o fazer. Ela ainda não o efetuou por não lhe ter sido solicitado pelas requeridas. A abusividade, na conduta das fornecedoras requeridas, no presente caso, está demonstrada, porque com o reconhecimento da vinculação das partes litigantes à compra e venda do automóvel com isenção tributária e estipulado o prazo para a entrega do veículo entre 30 e 40 dias úteis após a emissão da nota fiscal, não se sustenta a invocação da cláusula contratual de que "a previsão de entrega do veículo poderá sofrer alteração sem prévio aviso". A previsão de a entrega do veículo estar sujeita a alteração sem aviso prévio não favorece a pretensão da requerida, porque o contrato assinalou o termo para a entrega do bem e o estabeleceu a partir da data de emissão da nota fiscal. A procrastinação na prática desse ato material viola o contrato e expõe a requerida Renault do Brasil S.A. aos efeitos da mora, além de inviabilizar o adimplemento da obrigação de pagar o preço pela autora. A alteração unilateral e sem justificativa razoável desse prazo malfere o direito de a autora como consumidora de ser amplamente informada a respeito de produto e serviço fornecido e do prazo de entrega. Não pode a requerida como fornecedora, ao seu alvedrio, evitar abusivamente o adimplemento de suas obrigações ou alterar unilateralmente o objeto contratado, sob pena de mácula à cláusula geral da boa-fé objetiva, que norteia a interpretação dos negócios jurídicos, bem como aos princípios da transparência das relações de consumo, ao direito de informação adequada e clara sobre os produtos fornecidos e à vinculação da oferta. O direito à informação e transparência e proteção à práticas abusivas está previsto no art. 6o, III, IV e V, do Código consumerista, o qual estipula como direitos básicos do consumidor, entre outros: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O direito à informação visa harmonizar as relações de consumo, para colocar o consumidor em condições de igualdade com o fornecedor. Aliás, a manifestação de vontade real do consumidor só ocorre, quando a informação do produto ou serviço é passada com transparência e sinceridade. E esta norma, quando contrariada, é o suficiente para a declaração de abusividade, que, sob o suposto manto da legalidade, coloca o consumidor em nítida desvantagem. O princípio da boa-fé objetiva é preconizado pelos artigos 113 e 422 do Código Civil, que rezam, respectivamente: Art. 113 - os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes do lugar de sua celebração. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. As relações de consumo também devem ser permeadas pela boa-fé, que impõe aos contratantes deveres anexos às disposições contratuais e constitui verdadeiro requisito de validade do ajuste, traduzindo-se em legítima regra de conduta, com observância de determinados padrões sociais estabelecidos, com esteio na lealdade, probidade, honestidade e retidão. À luz dos dispositivos legais apresentados e tomando-se por base os princípios da boa-fé objetiva, probidade, eticidade e sociabilidade, respeitada ainda a função social do contrato, a abusividade consistente na falta de emissão da nota fiscal interfere na execução do contrato de compra e venda e causa prejuízo para a autora. A ausência de informação integral sobre o prazo de fabricação e entrega do bem, faz exsurgir, como bem pontuado pelo juízo singular, a necessidade de se compelir os fornecedores ao cumprimento da obrigação assumida, notadamente, em decorrência da obrigação de vinculação à oferta na forma do art. 30 do CDC[5]. Em caso semelhante, também relacionado a pessoa com deficiência (PCD), esta e. 1a Turma Cível, se pronunciou no sentido de que a venda de um produto sem a definição de prazo de entrega é uma prática abusiva, prevista, inclusive no art. 39, XII, do CDC[6], e se traduz em falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade derivada de tal prática. Cito o seguinte julgado por sua ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO 0KM. AUTOMÓVEL ADAPTADO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAQUELES QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDOR DO PRODUTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRAZO DE ENTREGA DO BEM NÃO ESTIPULADO NA COMPRA. PRÁTICA ABUSIVA. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO 0KM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GASTOS COM DESLOCAMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO AO TRANSPORTE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço. Assim, considerando que nesse cenário situam-se tanto a fabricante quanto a concessionária vendedora do veículo objeto dos autos, conclui-se que ambas detêm pertinência subjetiva para compor o polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré rejeitada. 2. Evidenciada a prática abusiva, em virtude da venda de um produto sem a definição de prazo de entrega (CDC, art. 39, XII), bem como a falha na prestação dos serviços, consubstanciada no excesso de prazo para a entrega de automóvel 0Km, precipuamente adquirido para atender às necessidades especiais da consumidora, a responsabilidade das fornecedoras, concessionária e fabricante, quanto aos danos causados, é objetiva. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Demonstrado que, ante a demora excessiva na entrega do veículo adquirido, a autora necessitou utilizar meios de transportes alternativos, fornecidos por aplicativos de celular, para o deslocamento até o seu trabalho, notadamente porque é portadora de necessidade especiais, o que a impede de dirigir veículos que não sejam adaptados às suas limitações, imperiosa a condenação das rés à restituição dos valores comprovadamente gastos pela autora com tal finalidade. 4. Conquanto a compra de veículo com isenções tributárias por pessoas com deficiência seja mais complexa, pois envolve diversos órgãos e exigências documentais específicas, tal fato, por si só, não justifica uma demora de mais de 4 (quatro) meses na disponibilização do bem à autora, o que extrapola as vicissitudes próprias do dia a dia, configurando violação aos ditames da personalidade, máxime porque, justamente por ser portadora de necessidades especiais, a priorização no atendimento da autora deve ser observado, de forma a assegurar, dentre outros, o direito ao transporte positivado no artigo 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 5. Para a fixação da reparação por danos morais, deve o julgador tomar em consideração fatores como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o valor não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao agente e à sociedade para cometer ilícitos semelhantes. 6. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas. (Acórdão 1178251, 07233524420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não se pode olvidar que não é a primeira vez que tais fatos ocorrem com a concessionária Saga, sendo que, em outra ocasião, esta fornecedora foi condenada por este c. Tribunal de Justiça ao pagamento de danos morais e materiais decorrente de atraso na entrega de veículo 0km a pessoa com deficiência (PCD). Nesse sentido: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. ATRASO EXCESSIVO PARA ENTREGA DO BEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, objetivando a condenação da fabricante e da concessionária, na reparação de danos morais e materiais, pela demora excessiva na entrega de veículo "0 KM" adaptado para pessoa portadora de necessidade especial. 2. A concessionária é parte legítima para ocupar o polo passivo de ação indenizatória decorrente de venda do automóvel novo, porquanto participa da cadeia de consumo. 2.1. Ou seja: " (...) No sistema de comercialização de automóvel, são solidariamente responsáveis o fabricante, o comerciante e todos os que participam da alienação do bem, ainda que na condição de intermediário. O contrato de compra e venda dos veículos em questão foi intermediado pela apelante, cuja participação foi essencial para a formação da avença, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]". (1a Turma Cível, APC no 2016.01.1.083524-3, rel. Des. Hector Valverde, DJe de 15/5/2017, pp. 171/192), 3. Dos danos morais: A demora excessiva e injustificada na entrega de veículo "0 Km", adaptado para pessoa portadora de necessidades especiais, tem aptidão para gerar danos morais. 3.1. No caso concreto, os elementos de convicção juntados ao processo, demonstram que a consumidora interessada na aquisição do veículo descrito nos autos, assinou a "MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE COMPRA PCD", em 5/2/2018. Na mesma data firmou "PEDIDO DE COMPRA PCD". Em nenhum dos documentos consta prazo de entrega do bem. Também foram juntadas a "AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE IPI" e a "AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE ICMS". Alega a autora, que na concessionária Saga foi informada que todo o processo de aquisição estaria concluído no prazo de 60 (sessenta) dias. Esta, de sua vez, afirma que a cliente tinha conhecimento de que os trâmites durariam 120 (cento e vinte dias). No entanto, a despeito de divergência das alegações, o certo é que o veículo somente foi entregue à requerente em 27/8/2018, ou seja, mais de 180 (cento e oitenta dias) após a entrega dos documentos pela requerente. É certo que a situação provocada pelas rés, além de frustrar a expectativa em torno do recebimento do veículo, importou também uma série de dissabores para a recorrida, na qualidade de deficiente física, esteve privada de usufruir o bem, tendo, inclusive, que desfazer a venda de outro veículo adaptado, efetivamente, configura o dano extrapatrimonial. 4. Precedente da Casa: " (...) 2. Tratando-se a demanda de relação de consumo, em que o autor pede indenização pelo atraso excessivo na entrega do bem adquirido, o seu exame deve ser feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, a fim de verificar se houve falha na prestação do serviço da ré/recorrente. [...] 4. Sendo fato incontroverso o atraso de 5 meses para a entrega do veículo zero km adquirido pelo autor e devidamente pago, inquestionável o defeito na prestação do serviço da recorrente, o que configura o descumprimento do contrato entabulado entre as partes. 5. Não pode a recorrente atribuir a responsabilidade pelo atraso a terceiros, já que esta responde objetivamente pelos danos causados em razão do risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o art. 14 do CDC. 6. a situação criada pela recorrente, além de ter frustrado a expectativa em torno do recebimento do bem, causou uma série de dissabores para o recorrido que, por ser deficiente físico, esteve privado de locomover-se para tratamentos médicos enquanto esperava a entrega do veículo. Inequívoco, portanto, o dano de natureza extrapatrimonial. [...]". (2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, ACJ no 2007.01.1.142911-9, rel. Juiz. Robson Barbosa de Azevedo, DJe de 21/5/2009). 5. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando-se as circunstâncias específicas do caso, a condição financeira das partes e a gravidade da repercussão da ofensa; busca-se encontrar um valor razoável que atenda à função pedagógico-punitiva, isto é, inibir a prática do ilícito e compensar o sofrimento do ofendido, sem caracterizar, entretanto, enriquecimento indevido. 5.1. No caso dos autos, diante da falha imputada às rés caracteriza uma situação angustiante, de intranquilidade e insegurança, que transcendem os meros dissabores cotidianos, afetando inegavelmente a esfera psíquica da autora e, por conseguinte, sendo fato gerador do dano moral. 5.2. A par desse cenário, e atento também à natureza da ofensa, que deve ser mantido o valor da indenização fixado na r. sentença recorrida, sendo certo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), comparece razoável e necessária para a prevenção e reparação do dano. 6. Dos danos materiais: A decisão de alienar o veículo a terceiro, bem como o posterior arrependimento na realização do negócio jurídico, arcando com o consequente pagamento de cláusula penal, decorreu apenas da vontade da autora, não restando demonstrada qualquer ingerência das apelantes na celebração do negócio. O fato de ter havido demora na entrega do veículo adquirido junto às recorrentes, por si só, não tem relação de pertinência com o ajuste celebrado, voluntariamente, pela autora e o terceiro. 7. Em consonância com o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão monetária a partir da decisão judicial que a arbitrou. 7.1. Isto porque, antes da sentença, é inviável falar-se em mora do devedor, porquanto a condenação ao pagamento a título de danos morais é mera expectativa. 7.2. Logo, sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais devem ser aplicados juros de mora e correção monetária, contados a partir da sua fixação. 8. Apelos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1167499, 07180928320188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, seja quanto ao requisito de probabilidade de provimento do recurso seja quanto ao perigo de dano que, no caso, é inverso, dada à situação da autora, pessoa portadora de necessidades especiais, tenho por não demonstrados, pela requerida, a ocorrência de situação fática favorável a autorizar a suspensão da sentença condenatória, notadamente por não ter a sentença excluído a obrigação de a autora pagar o preço do veículo, o que deve ser feito com a emissão da nota fiscal e a emissão do boleto respectivo para recebimento do preço estipulado no contrato. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC[7] e no art. 87, inc. I, do RITDFT[8] INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; § 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau [2] Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [3] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. [4] Art. 1.012 (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [5] Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. [6] Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;